Tribunal: TJES
Processo: 0030256-71.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1184 E 1428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir e da inobservância do princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 usurpa a competência tributária do ente municipal; (ii) verificar se o preenchimento dos requisitos objetivos de valor e tempo de paralisação autoriza a extinção do executivo fiscal, independentemente de norma local em sentido contrário ou da atualização do valor do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 (ARE 1.553.607), fixou a tese de que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária dos entes federativos e possuem observância obrigatória para o processamento e a extinção de execuções fiscais.

4)
O parágrafo 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, desde que inexista movimentação útil há mais de um ano ou bens penhoráveis localizados.

5)
A aferição do montante do crédito ocorre obrigatoriamente no momento do ajuizamento da demanda, de modo que a atualização posterior do débito não possui o condão de afastar a aplicação do teto normativo de eficiência.

6)
O valor originário da causa (R$ 1.126,46) enquadra-se no conceito de baixo valor, representando apenas 11,2% do limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

7)
A existência de norma específica municipal (Decreto Municipal nº 85/2024) não se sobrepõe às diretrizes nacionais de gestão racional do acervo judiciário validadas pela Suprema Corte.

8)
A tramitação do feito por mais de 13 anos sem a localização de bens penhoráveis evidencia a paralisia do processo e a inefetividade da cobrança judicial, justificando a extinção por falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são constitucionais e não usurpam a competência tributária dos entes federados.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve considerar o valor do débito no momento do ajuizamento da ação.

3. A ausência de movimentação útil por período superior a um ano, aliada ao baixo valor do crédito, autoriza a extinção prematura do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, inciso IV do art. 932; parágrafo 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 85/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; STF, Tema 1428 (ARE 1.553.607); STJ, Súmula 568.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030256-71.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VINO'DORO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1184 E 1428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir e da inobservância do princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 usurpa a competência tributária do ente municipal; (ii) verificar se o preenchimento dos requisitos objetivos de valor e tempo de paralisação autoriza a extinção do executivo fiscal, independentemente de norma local em sentido contrário ou da atualização do valor do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 (ARE 1.553.607), fixou a tese de que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária dos entes federativos e possuem observância obrigatória para o processamento e a extinção de execuções fiscais.

4)
O parágrafo 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, desde que inexista movimentação útil há mais de um ano ou bens penhoráveis localizados.

5)
A aferição do montante do crédito ocorre obrigatoriamente no momento do ajuizamento da demanda, de modo que a atualização posterior do débito não possui o condão de afastar a aplicação do teto normativo de eficiência.

6)
O valor originário da causa, no montante de R$ 1.126,46, enquadra-se no conceito de baixo valor, representando apenas 11,2% do limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

7)
A existência de norma específica municipal (Decreto Municipal nº 85/2024) não se sobrepõe às diretrizes nacionais de gestão racional do acervo judiciário validadas pela Suprema Corte.

8)
A tramitação do feito por mais de 13 anos sem a localização de bens penhoráveis evidencia a paralisia do processo e a inefetividade da cobrança judicial, justificando a extinção por falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são constitucionais e não usurpam a competência tributária dos entes federados.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve considerar o valor do débito no momento do ajuizamento da ação.

3. A ausência de movimentação útil por período superior a um ano, aliada ao baixo valor do crédito, autoriza a extinção prematura do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, inciso IV do art. 932; parágrafo 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 85/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; STF, Tema 1428 (ARE 1.553.607); STJ, Súmula 568.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Cariacica,
ver reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) violação da competência constitucional dos entes federados; ii) inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16775184).

Pois bem. Após percuciente análise,
verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático,
com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

No dia
19/09/2025
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, submetido à sistemática da repercussão geral

(Tema 1.428)
, fixando as seguintes teses:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”

Nesse sentido,

ainda que haja lei municipal prevendo requisitos diversos, a extinção da

execução fiscal de baixo valor é imperiosa, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução

n.º 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 1.126,46) é inferior ao patamar normativo, bem como não há movimentação útil há mais de 1 ano.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego

provimento.

À evidência, inexiste erro a ser corrigido na decisão monocrática, uma vez que o
decisum
prestigia a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 1184 e 1428) e a gestão racional do acervo judiciário, em detrimento da manutenção de execuções fiscais inefetivas.

Cabe pontuar que a demanda executiva arrasta-se por mais de 13 anos (desde 2012) para a cobrança de IPTU cujo valor originário, de R$ 1.126,46, representa apenas 11,2% do teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 como critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional.

Ademais, verifica-se que a paralisia do feito no caso é inequívoca, com interrupções graves na movimentação útil, a exemplo dos intervalos entre 2016 e 2019 e entre 2019 e 2023, sem que o Município agravante lograsse êxito na localização de bens penhoráveis da empresa executada.

A tentativa de validar a execução com base no valor atualizado de R$ 4.951,32 não encontra amparo na norma de regência, que determina a aferição do montante no momento do ajuizamento, justamente para impedir que o tempo de inércia do credor seja utilizado para justificar a sobrevida de execuções inviáveis.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0030256-71.2012.8.08.0012

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para examinar detidamente a controvérsia, e com a máxima vênia ao entendimento sufragado pelo Eminente Desembargador Relator, penso ser o caso de inaugurar divergência.

A celeuma orbita em torno da extinção de ofício de execução fiscal com supedâneo na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 1.184 e 1.428, validou a sistemática de extinção de execuções fiscais de baixo valor. Ocorre que o próprio Tema 1.184, em sua tese principal, fez constar expressamente a condicionante: “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

No caso em apreço, o Município de Cariacica, no regular exercício de sua competência legislativa, editou o Decreto Municipal nº 85/2024. Referido diploma normativo fixou o piso para ajuizamento e tramitação de execuções fiscais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estipulando expressamente, em seu § 2º, que o valor a ser considerado é o ‘valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário’.

Consoante demonstrado pelo ente municipal, o valor atualizado do débito perfaz a monta de R$ 4.951,32 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). Logo, a quantia exequenda supera expressivamente o limite de renúncia instituído pela legislação municipal vigente.

Admitir que uma Resolução do CNJ extinga créditos que o próprio ente titular, via decreto normativo, considera viáveis e obrigatórios de cobrança, implica, por via transversa, a decretação de remissão tributária pelo Poder Judiciário, em franca ofensa ao artigo 150, § 6º, da Constituição Federal e ao art. 172 do Código Tributário Nacional.

O Tema 1.428 do STF não suprime a eficácia das leis locais que regulamentam a matéria de forma mais protetiva ao erário, servindo a norma do CNJ como regra supletiva nos casos de vácuo legislativo local.

Ante o exposto,
DIVERGINDO do judicioso voto do Eminente Relator, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão monocrática para DAR PROVIMENTO à Apelação
Cível, anulando a sentença extintiva e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.